Tribunal: TJSP
Processo: 3000151-96.2013.8.26.0247
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 3000151-
96.2013.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante ANGELO BORGES
MESQUITA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Prejudicado o exame de mérito, julgaram extinta a punibilidade de Angelo
Borges Mesquita dos Santos, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código
Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000151-96.2013.8.26.0247 -Voto no 11666
2
VOTO no 11666
APELAÇÃO CRIMINAL No 3000151-96.2013.8.26.0247
COMARCA: Ilhabela
VARA DE ORIGEM: Vara Única
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Vitor Hugo Aquino de Oliveira
APELANTE: Angelo Borges Mesquita dos Santos
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Angelo
Borges Mesquita dos Santos, contra a r. sentença de fls. 165/168
(publicada em cartório aos 21 de agosto de 2019 fl. 180), cujo relatório
se adota, e que o condenou como incurso nas penas do artigo 180,
“caput”, do Código Penal, às penas de 1 (um) ano de reclusão, em
regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo
legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, sendo
concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu, requerendo sua absolvição por
falta de provas (fls. 184/186).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 191/192v.), o parecer da
douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 200/204).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000151-96.2013.8.26.0247 -Voto no 11666
3
Ocorreu, na espécie, a prescrição da pretensão punitiva
estatal.
De fato, a pena imposta ao apelante, 1 (um) ano, prescreve
em 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V do Código Penal.
Assim, referido lapso transcorreu entre o recebimento da
denúncia (20 de março de 2014
fl. 43) e a publicação da sentença
condenatória (21 de agosto de 2019 fl. 180), de modo que se tem por
operada a prescrição da pretensão punitiva estatal.
Ante o exposto, prejudicado o exame de mérito, julga-se
extinta a punibilidade de Angelo Borges Mesquita dos Santos, nos
termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator